Tribunal: TJDFT
Processo: 0726018-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DOS DEVEDORES. DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o juiz deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias que possam assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham prestações pecuniárias.
2. Malgrado seja permitida a aplicação de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo restrições ao devedor, essa previsão legal deve observar os limites impostos pelo ordenamento jurídico.
3. Mostra-se desarrazoada a adoção de medida coercitiva (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação), com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.